Tribunal: TJPA
Processo: 0818799-69.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818799-69.2022.8.14.0051

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: CONVENIENCIA SAO JOSE LTDA, POSTO RIO TAPAJOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. MULTA INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
ação monitória ajuizada contra
CONVENIÊNCIA RIO TAPAJÓS EIRELI - ME e POSTO RIO TAPAJÓS EIRELI
para cobrança de valores relativos à aquisição de equipamentos.

2.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência da dívida, mas afastou a incidência da
multa contratual de 10%
, por ausência de comprovação de aceite das rés, e determinou a incidência dos
juros moratórios a partir da citação
, além da correção monetária pelo
INPC
desde o inadimplemento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside na
possibilidade de cobrança da multa contratual de 10% prevista na nota fiscal
e na
definição do termo inicial dos juros moratórios
, se a partir do vencimento da dívida ou da citação.

III. Razões de decidir

4. A nota fiscal apresentada pela apelante
não possui assinatura das apeladas
, e não há contrato formalizado prevendo expressamente a multa de 10%. Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a cobrança de encargos moratórios requer a comprovação de um
acordo bilateral
entre as partes. (STJ - AgRg no REsp 1280274/MG).

5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de
dívida líquida, positiva e com vencimento certo
, a jurisprudência do
STJ
determina que os juros moratórios devem incidir
a partir do vencimento de cada parcela inadimplida
, e não da citação. (STJ - EAREsp 502132/RS).

IV. Dispositivo e tese

6.
Parcial provimento ao recurso
, reformando a sentença apenas para determinar que os
juros moratórios incidam desde o vencimento de cada parcela inadimplida
. Mantida a exclusão da multa contratual de 10% por ausência de comprovação do aceite expresso das apeladas.

Tese de julgamento:

"Os juros moratórios em ação monitória fundada em obrigação líquida e com vencimento certo incidem a partir do vencimento da dívida. A cobrança de multa contratual exige comprovação de anuência expressa da parte devedora."

Dispositivos legais citados:
Código Civil, arts. 390, 397 e 398; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1280274/MG; STJ, EAREsp 502132/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818799-69.2022.8.14.0051

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADOS: CONVENIENCIA SAO JOSE LTDA e POSTO RIO TAPAJOS EIRELI - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 23113850)

interposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
em face da r. sentença (id. 23113828) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta POR
CONVENIENCIA SAO JOSE LTDA e POSTO RIO TAPAJOS EIRELI – ME
, que
julgou parcialmente procedente a presente ação monitória,

Narram os autos de origem
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
ajuizou a
AÇÃO MONITÓRIA
contra
CONVENIÊNCIA RIO TAPAJÓS EIRELI - ME
e
POSTO RIO TAPAJÓS EIRELI
, com o objetivo de cobrar valores referentes à aquisição de equipamentos não pagos pelas rés.

Alega a parte autora que:

Realizou diversas transações comerciais com as rés, destinadas ao funcionamento e operação do Posto Ipiranga;

Como garantia das transações, foi firmada uma
escritura pública de garantia hipotecária
sobre um imóvel de matrícula 30.114, localizado na Comarca de Santarém/PA, tendo como garantidor solidário o
Posto Rio Tapajós EIRELI
;

As rés adquiriram equipamentos da autora, conforme
Nota Fiscal nº 14013
, e os bens foram devidamente entregues ao estabelecimento das demandadas;

O pagamento deveria ser realizado de forma parcelada, conforme acordado entre as partes;

Apenas
uma parcela
foi paga, restando inadimplidas
06 (seis) duplicatas
, no valor original de
R$ 23.996,72
;

O débito atualizado, em
09/09/2022
, considerando juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 10%, totaliza
R$ 51.448,19
;

Os títulos foram protestados, e como não houve o pagamento, não restou alternativa senão o ajuizamento da presente ação monitória.

Argumenta que:

A ação monitória se fundamenta nos
artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil (CPC/2015)
, sendo cabível quando há prova escrita da obrigação, ainda que sem eficácia de título executivo;

A prova documental apresentada (nota fiscal, duplicatas, aceite eletrônico, protesto e demonstrativo de débito) atende aos requisitos legais e comprova o crédito devido pela parte ré;

A falta de pagamento caracteriza
inadimplemento contratual culposo
, tornando a cobrança legítima.

Por fim, requer que seja expedido
mandado monitório
para que as rés efetuem o pagamento do valor atualizado de
R$ 51.448,19
, acrescido de juros e correção monetária.

A CONVENIÊNCIA RIO TAPAJÓS EIRELI – ME
e
POSTO RIO TAPAJÓS EIRELI
opôs
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
argumentando o seguinte:

Documentos Inaptos para Ação Monitória

Sustentam que os documentos apresentados pela embargada
não são aptos
para fundamentar a cobrança, pois:

As duplicatas
não possuem aceite
.

Não há
comprovação da entrega das mercadorias
ou da prestação de serviços.

Os documentos foram
unilateralmente emitidos
pela embargada, sem qualquer participação dos embargantes.

Defendo que a jurisprudência confirma que a
simples emissão de notas fiscais sem assinatura do recebedor não autoriza a cobrança da dívida
.

Dessa forma, a ausência de comprovação do aceite e da entrega das mercadorias torna
incerta e inexigível
a dívida cobrada, sendo inviável a procedência da ação monitória.

Juros e Correção Monetária Excessivos

Alegam que os juros e a correção monetária foram aplicados indevidamente, pois:

A correção monetária
deve ser calculada apenas
a partir do ajuizamento da ação
, conforme Lei nº 6.899/81.

Os juros moratórios
devem incidir
a partir da citação
, conforme artigo 405 do Código Civil e Súmula 163 do STF.

Dizem que, os encargos moratórios devem ser aplicados
a partir da citação e do ajuizamento da ação, e não do vencimento das duplicatas
.

Dessa forma, requerem a
readequação dos valores cobrados
, excluindo encargos aplicados indevidamente (ID 94431626).

A parte autora se manifestou sobre a impugnação aos embargos monitórios, ID 102109819.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, razão pela qual passo à análise do mérito.

A respeito da gratuidade almejada pelo requerido, indefiro-a, visto que não pode ser considerado pobre na forma da lei e não trouxe elementos, fidedignos, que permitam conclusão diversa.

Quanto à questão de fundo, oportuno frisar que a exordial apresentou a prova pré-constituída para o ajuizamento da ação, qual seja, documentos que comprovam a relação contratual entre as partes. Tais documentos, estão consubstanciados na nota fiscal apresentada no ID 83309748 e nas duplicadas, assinadas, juntadas no ID 83309749, bem como no protesto disposto no ID 8330974950 e seguintes.

Assim, considerando as provas existentes, não há como se deixar de reconhecer a relação entre as partes, pois as provas documentais são documentos capazes de permitir essa ilação.

Cabe frisar que o ônus da prova é de incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa feita, rechaçada a primeira tese ventilada pelo requerido, posto que os documentos apresentados são aptos para o ajuizamento da presente demanda.

Quanto à alegação de juros de mora e correção monetária exorbitantes, vislumbro em prima face, que o valor cobrado é mais que o dobro do valor devido originalmente, o que ab initio permite concluir que evidenciada a cobrança exacerbada.

Compulsando a tabela apresentada pelo requerente, vislumbra-se que o mesmo apresentou uma cobrança de multa contratual no patamar de 10%, porém não apresentou o contrato prevendo essa incidência em caso de inadimplemento.

Pertinente frisar que elencou juros moratórios desde o inadimplemento, em manifesto descompasso com o que dispõe a legislação civil e o mais abalizado entendimento jurisprudencial. Neste sentido:

MONITÓRIA – Sentença de procedência – JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial – Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação – Precedentes do STJ – Recurso do embargante monitório provido neste tocante – Observação quanto à interposição dos primeiros embargos. Dispositivo: deram provimento ao recurso, com observação.

(TJ-SP - APL: 10021949520158260400 SP 1002194-95.2015.8.26.0400, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 08/08/2016, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2016)

Assim sendo, os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação válida.

A respeito da correção monetária, a mesma deve incidir desde o inadimplemento. O índice adotado por este juízo é o INPC, pois entendo que ele é o mais adequado para externar a correção devida.

Oportuno asseverar que o credor não pode escolher o índice de correção aleatoriamente, posto que não foi apresentado, na exordial, contrato prevendo referido índice. Neste sentido:

EXECUÇÃO – Cheque – Substituição do índice de correção monetária inicialmente adotado pelo IGP-M – Descabimento – Débito corretamente atualizado pelo índice oficial (INPC), que corresponde àquele adotado na Tabela Prática desta Corte – Impossibilidade de livre escolha pelo credor – Exegese do art. 389 do Código Civil – Decisão mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência recursal – Não é cabível a fixação de honorários advocatícios nos recursos interpostos contra decisões que não decidiram o mérito da demanda – Exegese do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20463435420228260000 SP 2046343-54.2022.8.26.0000, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Isso posto, julgo parcialmente procedente a presente ação monitória, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, devendo ser constituído de pleno direito a quantia de R$ 19.997,25 (dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), montante que deverá ser corrigido pelo INPC desde o inadimplemento de cada parcela, incidindo também juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, restando afastada a multa contratual de 10%, pelos fatos e fundamentos dispostos alhures.

Considerando a sucumbência recíproca condeno ambas às partes ao pagamento de seus respectivos ônus sucumbenciais. A parte requerente fará jus a 10% do valor da condenação, observado os parâmetros ora delineados, ao passo que o patrono do requerido fará jus a 10% da sucumbência, ou seja, da diferença do valor almejado na exordial, R$ 51.448,19 (cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), atualizado pelo INPC e o efetivo valor da condenação.

P. R. Intimem-se.

RAFAEL GREHS

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (ID. 23113841).

Inconformada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
recorre a esta instância, com o objetivo de
reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, determinando o pagamento de R$ 19.997,25, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de afastar a multa contratual de 10% e impor sucumbência recíproca
.

Alega a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois
os encargos de juros e multa de 10% estavam previstos na nota fiscal que originou a dívida
.

Destaca que, na nota fiscal consta que, “após o vencimento, deverá ser cobrada atualização monetária, acrescido de juros de 1% ao mês, calculados dia a dia, sobre o principal corrigido e demais encargos moratórios, além da multa de 10% sobre o total devido".

Dessa forma,
o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao afastar a multa contratual e ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, quando deveria ser a partir do vencimento da dívida
.

Argumenta ainda que
a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que, em dívidas líquidas e certas, com vencimento estipulado em nota fiscal, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do vencimento
.

Por fim, requer que
seja provido o recurso para reformar a sentença
, determinando que sobre o valor devido incidam
juros de 1% ao mês desde o vencimento da dívida e multa de 10% sobre o total devido
.

As apeladas, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença pelos seguintes fundamentos:

Inexistência de contrato e de aceite das requeridas

Sustentam as apeladas que a sentença corretamente afastou a cobrança da multa de 10%, pois o valor cobrado ultrapassa o dobro do valor original da dívida, configurando uma cobrança abusiva.

Afirmam que, apesar da apelante argumentar que a previsão da multa consta nas notas fiscais anexadas ao processo, tais documentos
são unilaterais e não possuem a assinatura do recebedor
. Dessa forma, não há comprovação de que as apeladas aceitaram expressamente a cláusula de multa de 10% em caso de inadimplemento.

Aduzem ainda que, para que essa cobrança fosse válida, a apelante deveria ter apresentado, além da nota fiscal,
documentos que comprovassem a entrega dos bens e o aceite expresso da obrigação
, tais como recibos assinados ou duplicatas mercantis assinadas.

Citam jurisprudência que reconhece que
notas fiscais desacompanhadas de assinaturas do recebedor não são suficientes para demonstrar a aceitação de cláusulas contratuais
.

Dos juros moratórios a partir da citação

Rebatem ainda o pedido para que os juros de mora incidam a partir do vencimento da dívida, ao invés da data da citação.

Apontam que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e de tribunais estaduais
estabelece que, em ações monitórias, os juros de mora devem incidir a partir da citação
, salvo quando há comprovação clara da data de inadimplemento com documentos robustos, o que não ocorre no caso em questão.

Destacam que, diferentemente dos precedentes apresentados pela apelante, no presente caso
não há notas fiscais assinadas nem recibos de entrega
, impossibilitando a identificação segura da data exata do inadimplemento.

Ao final, requerem o
não provimento do recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a exclusão da multa de 10% e a incidência dos juros moratórios somente a partir da citação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença recorrida afastou a incidência da multa contratual de 10% sob o fundamento de que não há contrato prevendo expressamente essa penalidade, e que as notas fiscais apresentadas são documentos unilaterais, sem comprovação do aceite expresso das apeladas.

Do exame do contrato estabelecido entre as partes (ID. 23113580/23113581), não conta a previsão da multa e devido a ausência de assinatura das notas fiscais (ID. 23113572) que instruem a demanda, não há confirmação de anuência da parte Ré.

Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige a demonstração de um acordo bilateral para que encargos moratórios possam ser cobrados validamente.

Cito julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE . 1. Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória,
é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos
. Precedentes. 2 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1280274 MG 2011/0173469-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADOS -MENSALIDADES INADIMPLIDAS - PAGAMENTO DEVIDO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - CABIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGPM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA TABELA DA CGJ/MG - MULTA MORATÓRIA DE 2% - SEM CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. Comprovada a existência do contrato de prestação de serviços educacionais aderido eletronicamente, assim como a efetiva prestação dos respectivos serviços, e não tendo a requerida demonstrado fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Os valores comprovadamente devidos pela parte ré, em decorrência do não pagamento das mensalidades escolares, deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, conforme preceituam os artigos 389, 394, 395 e 397, todos do Código Civil. Diante da ausência previsão do índice de correção monetária pactuado no contrato firmado entre os litigantes, a outra conclusão não se chega senão a de que a correção monetária no caso em apreço deve se dar com base na tabela da CGJ/MG .
Incabível a condenação da parte ré ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor da condenação, em razão da ausência de comprovação da estipulação desta quando da contratação firmada entre as partes.

(TJ-MG - AC: 10000221359854001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. EXISTÊNCIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS . NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO . Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de determinado bem móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Demonstrada a existência da dívida, não há que se falar em improcedência da ação monitória.
Uma vez não comprovada previsão contratual acerca da incidência de multa, incabível a sua cobrança
. A ausência de previsão contratual indicando a taxa de juros mostra-se ilegal, uma vez que fere o direito de informação expressamente garantido ao consumidor, agravando o desequilíbrio da relação jurídica estabelecida . A solução mais adequada ao caso em apreço consiste na revisão das avenças, a fim de que nos contratos de empréstimo e cheque especial seja aplicada a taxa média do mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, salvo se a taxa atualmente aplicada for mais favorável ao consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000221089725001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

DOS JUROS MORATÓRIOS

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar a possibilidade de incidência dos encargos moratórios eventualmente estabelecidos no contrato, bem como definir o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios na cobrança da dívida objeto da pretensão.

Acerca da matéria, o Código Civil dispõe, ad litteram:

Art. 390. Nas obrigações negativas o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Sob essa ótica, em consonância com o entendimento do STJ, "
em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re , os juros moratórios incidem a partir do vencimento."
( STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3)

No caso vertente, o débito originou-se da inadimplência das notas fiscais emitida em 20/12/2018 com vencimento para 21/01/2019, 18/02/2019, 20/03/2019, 22/04/2019, 20/05/2019 e 18/06/2019 (Num. 23113572) e protestadas em 29 e 30 de março de 2019 (Num. 23113574 - Pág. 1/Num. 23113578 - Pág. 1), refletindo obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, razão pela qual o termo inicial para incidência de juros e correção monetária não deve ser a data da propositura da demanda, como determinado pelo juízo de origem, mas sim a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Confira-se:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. (...). (STJ - CORTE ESPECIAL, EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) Grifado

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE SOFREU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO UNIPESSOAL COMO PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. a 4. (...). 5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, de longa data, é no sentido de que a Súmula 83/STJ se aplica tanto à alegação de divergência jurisprudencial quanto à alegação de violação de legislação federal. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. ( STJ, QUARTA TURMA- AgInt no AgInt no AREsp: 1589874 SE 2019/0286452-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - , Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. a 3. (...). 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 6. As razões recursais - no tocante à taxa de juros - estão dissociadas da prescrição contida na legislação federal supostamente ofendida - art. 397 do CC, o que revela deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n. 284/STF. 7. Agravo interno desprovido. ( STJ, TERCEIRA TURMA, - AgInt no AREsp: 1362937 MG 2018/0236881-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) Grifado

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DATA DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 1. Cuidando-se de débito proveniente de cobrança de obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros de mora devem fluir a partir da data do vencimento da obrigação, nos moldes definidos no contrato. Precedentes STJ. 2. Na hipótese do credor promover a atualização do débito devido, o termo inicial para incidência dos juros moratórios e correção monetária deve ser a data em que foi atualizado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ( TJGO , 11a Câmara Cível, Apelação Cível 5731905-48.2019.8.09.0051, rel. Des. JOSÉ CARLOS DUARTE, julgado em 18/03/2024, DJe de 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, os juros de mora e a correção monetária, em Ação Monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação. 2. Não há majoração em honorários recursais quando é dado provimento ao apelo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ( TJGO, 1a Câmara Cível, - AC 04490090920198090090 JANDAIA, Relator: Des. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021) Grifado

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para que o termo inicial para incidência de juros e correção monetária a partir da data do vencimento de cada parcela inadimplida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025